Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição por fata de provas. Indevida. Autoria e Materialidade comprovadas. Recurso Conhecido e não Provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de absolvição do crime por falta de provas ou a desclassificação do crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 para o art. 15, caput, da Lei no 10.826/03.
III. Razões de decidir.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos.
4. Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2006, tendo o apelante o sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “portar arma de fogo de uso permitido”, não há falar em absolvição por falta de provas.
5. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.